Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-37.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-37.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0001-06 (APELANTE), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (APELANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000589-37.2021.8.11.0040–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATORIA INEXISTENCIA DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE DE CARGAS - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALENCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO – COBRANÇA DE FRETE– PAGAMENTO PARCIAL - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico

(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

O pagamento, quando existe, é fato extintivo do direito do credor, de modo que
é do devedor o ônus de prová-lo, ainda que parcial. Nessa toada, comprovada a prestação do serviço e não demonstrado o pagamento da integralidade da obrigação, impõe a condenação à quitação do valor inadimplido, e, por conseguinte, a manutenção da improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000589-37.2021.8.11.0040–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COFCO International Brasil S.A
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Cobrança

n.
1028826-32.2020.8.11.0003,
proposta por
RODOBR Transportes Ltda
., que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés ao pagamento dos serviços de transporte de carga prestado pela autora e não pagos no importe de R$ 275.036,74 (duzentos e setenta e cinco mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos),

com o abatimento dos valores consignados na Ação Declaratória de Inexigibilidade n.

1000589-37.2020.8.11.0003.

Por conseguinte, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Noutro norte, julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela apelante, na qual objetivava fosse declarado inexigível o valor controverso de
R$ 186.823,18 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos)
, além da condenação da apelada em danos materiais e morais, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitrou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a
COFCO International Brasil S.A
, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida.

Nas razões recursais, narra que as empresas mantiveram relação comercial entre os anos de 2016 a 2020, por meio da qual a autora, ora apelada,

prestava serviços de frete

para a ré, ora apelante, originando por cada transporte realizado os denominados Conhecimentos de Transportes (CTE’s) e Notas Fiscais (NF’s).

Disse que por haver controvérsia acerca do valor devido, não realizou o pagamento dos valores que ainda constavam em aberto no seu sistema referente a 51 CTE’s, no total de R$ 65.354,12 (sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), entretanto foi notificada extrajudicialmente para o pagamento da quantia de R$ 252.177,30, referente a 89 CTE’s, que a autora apontava estar supostamente em aberto.

Em razão de tal fato, manejou ação de inexigibilidade de débito, na qual foi deferida tutela provisória para o depósito do valor

incontroverso.

Diz que a autora não comprovou nos autos os supostos valores devidos pela apelante, lado outro, demonstrou que a quantia cobrada era indevida, apresentando o fluxo de pagamento interno aos prestadores de serviços, e que os valores cobrados já haviam sido devidamente pagos/compensados, em sua maioria, através de agrupamento dos CTE’s.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação de cobrança, e lado outro, procedente a pretensão formulada na ação declaratória de inexigibilidade.

Contrarrazões no id n. 174182800, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, por intempestividade e em razão da deserção, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000589-37.2021.8.11.0040–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação cobrança proposta por Rodobr Transportes Ltda., objetivando a condenação das rés -COFCO International Brasil S.A e COFCO International Grains Ltda.-, ao pagamento de valores decorrentes da prestação de serviço de transporte de cargas.

Cinge-se que a autora narrou que constitui empresa do ramo de transportes rodoviários, atuando no transporte e agenciamento de cargas, e que nessa condição prestava serviços de fretes exclusivamente para as rés, transportando soja, milho, caroço de algodão, cloreto e lenha de eucalipto.

Diz que em dado momento, as rés deixaram de efetuar o pagamento dos trabalhos prestados, e que mesmo notificada extrajudicialmente e após varias tentativas de tratativas de acordo, sem êxito, manejou a ação originaria objetivando a condenação das rés a quitação dos títulos inadimplidos.

Decorrida a marcha processual, com a citação das rés, apresentação de defesa, réplica, saneado o feito com o deferimento da produção de prova oral, na qual foram inquiridas testemunhas, e apresentadas razões remissivas, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito pela procedência do pedido inicial, condenando

as rés ao pagamento do

valor de R$ 275.036,74 (duzentos e setenta e cinco mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos),

com o abatimento do
quantum
consignado na Ação Declaratória de Inexigibilidade n. 1000589-37.2020.8.11.0003, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em
preliminar
contrarrecursal a apelada pede pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, por deserção.

Baldados os argumentos trazidos, as preliminares não merecem acolhida, porquanto, o preparo recursal foi recolhido em dobro, em observância ao disposto no art. 1.007, §4º do CPC.

Quanto à tempestividade, ao contrario do que advoga o apelado,

em caso de dupla intimação, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5º da Lei nº 11.419/2006,
verbis
:

“Art
. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”

Desta feita, o termo

inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, como é a jurisprudência dominante do c. STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015.

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico
(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AREsp n. 2.119.081/MA, 4ª Turma, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, J. 21.08.23 – negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico
(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso.

3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe.

4. Agravo interno não provido” .
(AgInt no AREsp n. 1.910.904/DF, 3ª Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 26.06.23 - negritei.)

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de valores inadimplidos decorrente de contrato de transporte de carga.

Nesse contexto, a solução da lide se resolve pelas regras do ônus da prova, incumbindo ao transportador, ora apelado, comprovar a prestação do serviço de transporte e não pagamento pelo embarcador, e a este, por sua vez, que não houve a prestação do serviço,

ou que tendo sido realizado, fora quitado.

Nesse cenário, a autora colaciona aos autos no id n. 174182728, Conhecimentos de Transportes (CTE’s) e nota fiscal de prestação de serviço, tendo por tomador do serviço a ré, ora apelante, juntamente com a planilha descritiva dos débitos (id n. 174182729).

Por sua vez as rés, não questionam a prestação do serviço, cingindo-se em contrapor ao valor tido por inadimplido, que segundo defendem, refere-se à quantia de R$
65.354,12 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente a 51 CTE’s
, os quais já se encontram depositados em juízo na Ação Declaratória de Inexistência de Debito sob o n. 1000589-37.2021.8.11.0040, sendo o remanescente (R$ 186.823,18) descabido.

No ponto, alegam que os valores cobrados já foram pagos/compensados. Esclarece que os pagamentos poderiam

ser realizados diretamente para a transportadora ou por meio de compensações, sendo que, ao final de cada semana ou período determinado,

o sistema da empresa agrupava os CTE’s devidos e os enviava para pagamento em fatura única, contendo

a somatória de todos os valores recebidos naquele período, ou realizava as compensações por meio de operações de adiantamentos, sinistros e crédito.

Logo a controvérsia gira em torno do valor remanescente de

R$ 186.823,18, de sorte que caberia à ré, comprovar o efetivo pagamento, ainda que por meio de compensação, como descreve.

Todavia, não se desincumbiu do ônus, pois, os documentos colacionados aos autos originários a corroborar o adimplemento da obrigação, seja por realização de pagamento ou autorização de compensação, não são capazes de confirmar a quitação dos CTE’s reclamados.

Deveras, ainda que a apelante alegue que os CTE’s 32028; 32030; 31450 e 31475, foram abatidas de adiantamentos, e os CTE’s n. 25329; 31435 e 32729, foram pagas normalmente juntamente com outros, em agrupamento, os documentos colacionados no id n. 174182762, a corroborar a quitação, não guardam qualquer correlação com os títulos apontados, sendo inaptos a comprovar o adimplemento da obrigação. Ora, se de fato houvesse agrupamento de CTE’s, a somatória corresponderia o valor pago, não havendo correspondência nesse sentido.

Explico: a ré diz que a CTE n. 25329 foi agrupada com outras CTE’s, que totalizaram a quantia de R$ 332.937,72, e paga em conjunto, apresentando comprovante do pagamento, todavia, não há qualquer documento que corrobore o agrupamento mencionado, ou seja, sequer foram relacionados os Conhecimentos de Transportes que agrupados corresponderiam referido valor, de modo a demonstrar que referido titulo foi adicionado e pago em conjunto, assim como em relação aos demais.

Na mesma toada em relação aos abatimentos, estes, sequer há comprovação dos adiantamentos realizados, e compensação decorrente.

Deveras,
o pagamento, quando existe, é fato extintivo do direito do credor, de modo que
é do devedor o ônus de prová-lo, ainda que parcial. Nessa toada, comprovada a prestação do serviço e não demonstrado o pagamento da integralidade da obrigação, é devida a condenação da parte ré ao pagamento do débito inadimplido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART.373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.”
(
RAC n.

1023904-91.2021.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves; j. 04.10.23 - negritei)

Desta feita, à mingua da comprovação do pagamento dos débitos cobrados, mostra-se correta a sentença que julgou

improcedente a presente

declaratória de inexigibilidade do débito.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que mantenho em 20% , pois fixado no percentual máximo na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023